Tribunal: STF
Processo: MS 34934
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Oscar Ferreira da Silva, contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 2820/2017-TCU-1ª Câmara), que considerou ilícito o cômputo do tempo de serviço por ele prestado como aluno-aprendiz para fins de aposentadoria. 
    O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa: 
    “PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO ATO EM RAZÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO APRENDIZ, SEM COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NESTA CONDIÇÃO NA FORMA DO ACÓRDÃO 2.024/2005 PLENÁRIO. CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO” (pág. 46 do documento eletrônico 11). 
    O impetrante narra que 
    “[...] aposentou-se em 25 de novembro de 1996, com o total de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de tempo de serviço, com base no art. 40, III, c, da CF/88, junto à Câmara dos Deputados, mediante Ato de Aposentadoria do Senhor Presidente daquela Casa Legislativa a época” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, contudo, que, após o decurso de mais de vinte anos, recebeu comunicado da Câmara dos Deputados de que sua aposentadoria não foi registrada pela Corte de Contas, em razão do cômputo do tempo de serviço de 2.175 dias, relativos aos períodos de 11/3/1963 a 31/12/1964, 1°/1/1966 a 9/12/1967, e de 17/9/1969 a 30/11/1971, na condição de aluno-aprendiz no Colégio Agrícola de Brasília (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Informa, além disso, que, com a exclusão dos referidos períodos , o tempo de serviço passou para 8.775 dias, ou seja, 24 anos e 15 dias, insuficiente, no entanto, para que pudesse permanecer aposentado com base no mesmo fundamento legal. 
    Dessa forma, o TCU determinou à Câmara dos Deputados que concedesse ao impetrante a aposentadoria por idade, proporcional, prevista na alínea b do inciso III do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. 
    Argumenta, todavia, o equívoco do Tribunal de Contas da União, pois o direito ao cômputo da atividade de aluno-aprendiz para fins de aposentadoria encontra amparo na Súmula 96 do TCU, bem como nos arts. 67 e 69 do Decreto-lei 4.073/1942, e arts. 2º, 3º e 5º do Decreto-lei 8.590/1946. 
    Afirma, ademais, que não é razoável após mais de 20 anos da sua aposentadoria, a Corte de Contas considerar ilegal o ato de concessão inicial. 
    Assim, ao final requer o seguinte:
    “1) Seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR pleiteada, inaudita altera pars, a fim de suspender o Acórdão nº. 1.804/2016-TCU-1ª Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria do impetrante e Acórdão nº. 2.820/2017-TCU-1ª Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão nº. 1.804/2016-TCU-1ª Câmara, […]
     5) A concessão do presente writ, confirmando a liminar porventura concedida, para ao final, anular definitivamente os efeitos do acórdão atacado, bem como seja imposto à manutenção dos efeitos do ato de concessão inicial da aposentadoria do impetrante, [...]” (págs. 16 e 17 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Em 26/6/2017 deferi o pedido liminar para suspensão do ato impugnado, com o consequente restabelecimento da aposentadoria por tempo de serviço do impetrante, até o julgamento final do presente mandado de segurança (documento eletrônico 15). 
    A União requereu o seu ingresso no feito e interpôs agravo contra a decisão que concedeu a liminar (documento eletrônico 21). 
    O Ministério Público Federal opinou pela concessão da segurança, em parecer assim ementado:
    “Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Aposentadoria. Averbação de tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz. Impossibilidade de se aplicar retroativamente os requisitos mais rigorosos instituídos pelo Acórdão TCU 2.024/2005. Precedentes do STF. Parecer pela concessão da segurança” (pág. 1 do documento eletrônico 25). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, defiro o ingresso da União no feito, conforme solicitado.
    Examinados os autos verifico que assiste razão ao impetrante.
    Consta do histórico do pedido de reexame do Acórdão 1.804/2016/TCU, o seguinte:
    “O recorrente se aposentou em 25/11/1996 com o total de 30 (trinta) anos, e (dois) meses e 14 (catorze) dias de tempo de serviço, com base no art. 40, III, c, da CF/88 (redação anterior à EC 20/98).
    […]
    2.3. A jurisprudência pacífica do TCU a respeito do tema foi consolidada no Enunciado 96 da Súmula da Jurisprudência do TCU, cuja redação atual é transcrita a seguir: [...]” (pág. 32 do documento eletrônico 11, grifei). 
    Como bem destaca o parecer do Ministério Público Federal, o qual acolho integralmente:
    “No caso em exame, o impetrante obteve a aposentadoria inicial em 1996, antes, portanto, do Acórdão TCU 2.024/2005. Há nos autos, ademais, demonstração da atividade desenvolvida como aluno-aprendiz, como se vê de certidão emitida pelo Colégio Agrícola de Brasília, com as seguintes observações:
    ‘OBSERVAÇÃO: O aluno a que se refere a presente certidão, frequentou as aulas teóricas e participou das atividades práticas de laboratório e agropecuárias integrantes do currículo escolar. Em regime de internato, percebendo alimentação, moradia e fardamento à conta do orçamento da escola. (…)
    - O interessado foi remunerado à Conta da Dotação Global da União, de forma indireta, vez que, alimentação, calçados, vestuário, atendimento Médico/Odontológico e pousada, foram adquiridos com verbas provenientes do Orçamento da União, como compensação das atividades extra-curriculares exercidas pelo mesmo nos Campos de Culturas e Criações desta Escola, mediante Consignação 1.1.4 – Sob. Consignação 11’.
    O Tribunal de Contas da União negou registro ao ato de aposentadoria, por entender que a certidão apresentada não preenche os requisitos estabelecidos no Acórdão TCU 2.024/2005. É o que se vê do sumário do ato impugnado (Acórdão TCU 2.820/2017):
    ‘SUMÁRIO: PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. ILEGALIDADE DO ATO EM RAZÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO APRENDIZ, SEM COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NESTA CONDIÇÃO NA FORMA DO ACÓRDÃO Nº 2.024/2005-PLENÁRIO. CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO’.” (pág. 5 do documento eletrônico 25, grifos no original).
    Verifico, ademais, que o Tribunal de Costas da União rejeitou o registro da aposentadoria do impetrante com fundamento em acórdão proferido pelo mesmo Tribunal em 2005.
    Na espécie, o impetrante demonstra que à época da concessão da sua aposentadoria, a única orientação do Tribunal de Contas da União sobre o tema estava consubstanciada na Súmula 96 de estabelecia o seguinte:
    “Conta-se, para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que haja vínculo empregatício e retribuição pecuniária à conta do Orçamento (DOU de 16/12/1976)”.
    A redação original do referido enunciado sumular foi alterado em 8/12/1994, passando a estabelecer que deve ser contada, “para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. 
    Posteriormente, a Corte de Contas alterou a interpretação dada à Súmula 96 e, adotando regras mais rígidas, passou a entender que, para a caracterização do tempo de serviço como aluno-aprendiz, não basta a demonstração de percepção de auxílios (como alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo financeiro), sendo necessária a comprovação da percepção de remuneração como contraprestação de serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros (Acórdão 2.024/2005/TCU).
    No entanto, entendo não ser possível que o Tribunal de Contas da União altere sua jurisprudência para alcançar, mais de vinte anos após, ato formalizado com base, à época, em entendimento do próprio TCU.
    Em caso semelhante, o Plenário deste Supremo Tribunal, no julgamento do MS 27.185/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, concedeu a ordem pleiteada, a fim de que fosse computado como tempo de serviço aquele prestado pelo então impetrante na condição de aluno-aprendiz, em julgamento que recebeu a seguinte ementa: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO N. 188/2008. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DO IMPETRANTE À ATIVIDADE PARA COMPLETAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS, OU SUA PERMANÊNCIA, NA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. LEGALIDADE DO CÔMPUTO DO PRAZO DE ALUNO-APRENDIZ EM ESCOLA TÉCNICA PARA APOSENTADORIA DO IMPETRANTE: PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (grifei).
    Na mesma linha de entendimento, as Turmas desta Suprema Corte decidiram que a nova interpretação da Súmula 96/TCU, firmada no Acórdão 2.024/2005, não poderia ser aplicada à aposentadoria concedida anteriormente. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LAUREANA VENANCIA DA SILVA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE ALUNO-APRENDIZ. NOVA ORIENTAÇÃO DA CORTE DE CONTAS FIRMADA NO ACÓRDÃO Nº 2.024/2005. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO À APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDA. EFEITO PATRIMONIAL A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (MS 31.260-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei). 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNO-APRENDIZ. CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXIGÊNCIA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Esta Corte não admite a exigência retroativa dos critérios mais rígidos, nos termos do Acórdão TCU 2.024/2005, às aposentadorias anteriores, para comprovação do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 32.245-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, grifei).
    Assim, observo que, no caso, o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União diverge da jurisprudência desta Corte que não admite a aplicação dos critérios mais rígidos constantes do Acórdão 2.024/2005/TCU, às aposentadorias concedidas anteriormente, para comprovação do tempo de serviço prestado na condição de aluno-aprendiz.
    Isso posto, com fundamento na jurisprudência acima, confirmo a liminar e concedo a segurança para que seja computado como tempo de serviço aquele prestado pelo impetrante na condição de aluno-aprendiz, para fins de sua aposentadoria. Prejudicado, pois, o agravo regimental interposto pela União contra a decisão que deferiu a liminar.
    Sem fixação de honorários (Súmula 512 do STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator